Tribunal: TJPA
Processo: 0038218-23.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038218-23.2011.8.14.0301

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: OSVALDO ROSINO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, INCISO III, DO CPC. CORRETA.
INÉRCIA DA PARTE APÓS SER INTIMADA PARA PROMOVER ATOS E DILIGÊNCIAS E A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA EM 5 DIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

I-
A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias.
II-
No caso dos autos, o julgador singular cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou
que o autor fosse intimado, para que se manifestasse acerca da certidão que declarou não ter sido apreendido o bem, em decorrência da não localização do endereço, não havendo atendimento da referida determinação,

houve

sua intimação pessoal, para que no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse interesse no prosseguimento do feito, mostrando-se mais uma vez inerte.
III-
Ressalte-se que não há a legislação vigente, qualquer necessidade de que o patrono da parte seja intimado, como faz querer o apelante, devendo apenas haver a intimação pessoal.
IV-
Considerando que o autor não cumpriu com a determinação judicial, mesmo após intimado como determina o § 1º do art. 485 do CPC, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

em face da sentença
proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Capital, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
OSVALDO ROSINO DO NASCIMENTO.

Versa a inicial que o requerido adquiriu junto à requerente, por um veículo automotor, estando em mora do pagamento das parcelas, conforme descrição disposta nos autos.

Diante do exposto, requereu a busca e apreensão do referido bem, com a consequente entrega ao autor; e ao final que a ação fosse julgada procedente, consolidando a posse e propriedade em favor do suplicante.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o Magistrado deferiu a liminar.

O magistrado observando que o mandado não foi cumprido no endereço informado na inicial, determinou a intimação do requerente, para se manifestar; uma vez inerte, determinou a intimação pessoal, para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Ao sentenciar o feito, o magistrado considerando que o requerente não cumpriu com a determinação judicial, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art
. 485, III, do CPC/2015
.

Inconformado com a sentença proferida
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
interpôs o presente recurso de apelação, alegando a necessidade de intimação pessoal, bem como a intimação pelo Diário Oficial, do seu respectivo patrono.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. Nos termos do art. 485, III, do CPC, pretendendo o apelante em sua peça recursal que a sentença seja reformada, tendo em vista a não observância aos princípios da eficiência do processo e da razoabilidade.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao apelante, senão vejamos:

O art. 485, § 1º do Código de processo civil assim dispõe :

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias.

No caso dos autos, o julgador singular cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou
que o autor fosse intimado, para que se manifestasse acerca da certidão que declarou não ter sido apreendido o bem, em decorrência da não localização do endereço, não havendo atendimento da referida determinação,

houve

sua intimação pessoal, para que no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse interesse no prosseguimento do feito, mostrando-se mais uma vez inerte.

Ressalte-se que não há a legislação vigente, qualquer necessidade de que o patrono da parte seja intimado , como faz querer o apelante, devendo apenas haver a intimação pessoal.

Assim, considerando que o autor não cumpriu com a determinação judicial, mesmo após intimado como determina o § 1º do art. 485 do CPC, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Belém,

de

2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2021